Tribunal: TJPA
Processo: 0064109-17.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064109-17.2009.8.14.0301

APELANTE: B M T ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BMT ENGENHARIA LTDA,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16795865) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, das violações legais da extinção do feito pelo simples esquecimento da parte em pagar a 2ª parcela de custas iniciais, o que poderia ser feito posteriormente, ou mesmo que acarretasse no vencimento antecipado das demais parcelas.

Pontua que a medida tomada pelo juízo de origem foi totalmente desproporcional, data máxima vênia, já que deveria ter intimado a Agravante para sanar o vício em relação às custas, ou mesmo ordenar o vencimento antecipada, o que a parte atenderia sem qualquer problema.

Aduz que em

nenhum momento a parte ou seu patrono foram intimados para pagamento das demais parcelas das custas iniciais, sendo a medida de extinção do feito, totalmente desarrazoada.

Ante esses argumentos, requer que

seja recebido o presente Agravo Interno, possibilitando ao D. Desembargador Relator que exerça o Juízo de Retratação (art. 290 do Regimento Interno do TJPA) para reconsiderar o entendimento da decisão monocrática anteriormente proferida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17832534).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir a decisão agravada que manteve a sentença do juízo singular que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante, determinou a extinção do processo, em razão do não recolhimento das custas judiciais.

Sobre o assunto, reza o art. 290 do Código de Processo Civil:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze dias".

Compulsando os autos, observo que o autor, embora
intimado pessoalmente,
não recolheu as custas judiciais pendentes (ID. 2535539 - Pág. 23).

Dessa forma, não tendo o requerente recolhido totalmente as custas, conforme, inclusive, confessa em suas razões, apesar de devidamente intimado, correto o posicionamento do magistrado.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I DO CPC. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, V DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR MEIO DE AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INSTRUÇÃO – ART. 1.017 DO CPC. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ARTS 101 E 507 DO CPC
.

1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, considerando a ausência de recolhimento de custas, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita;

2- A decisão que indefere justiça gratuita é atacável por agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, V, do CPC. Para isso, o autor conta com o prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação (art. 1.003 caput e § 5º do CPC);

3- A prolação da sentença se deu em data bem anterior ao decurso do prazo de interposição de agravo de instrumento. Na espécie, a espera de pronunciamento do Tribunal sobre decisão que pode vir a modificar o curso do processo configura pressuposto válido para o prosseguimento da ação e a inobservância desse procedimento causa prejuízo à parte autora/apelante;

4- O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser conhecida posteriormente em razão da preclusão. Inteligência dos arts. 101 e 507 do CPC;

5- Recurso conhecido e parcialmente provido com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para que seja concedido novo prazo para o recolhimento das custas judiciais.

(TJPA. Apelação Cível, Nº 0005732-55.2017.8.14.0048, Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Julgado em: 08-03-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO
.

1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, considerando a ausência de recolhimento de custas;

2- Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor;

3- O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser discutido posteriormente em razão do fenômeno da preclusão;

4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Apelação Cível, Nº 0802538-04.2018.8.14.0040, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Julgado em: 07-06-2021).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/08/2024